Tribunal: TJMT
Processo: 1038804-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038804-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGANTE), ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA - CPF: 944.857.981-00 (EMBARGADO), STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CANAL EM PLATAFORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIO ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, afastando ordem liminar que impedia a aplicação de sanções futuras pela plataforma digital, mas mantendo a determinação de restabelecimento de canal desativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das notificações por violação de direitos autorais e se tal alegação autoriza a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimitou a controvérsia à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da relevância econômica do canal e da reversibilidade da medida.

4. A decisão colegiada consignou que a discussão acerca da legitimidade das denúncias autorais demanda instrução probatória, preservando-se o contraditório para o mérito da ação, sem impedir a aplicação de sanções futuras, desde que precedidas de notificação adequada.

5. A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada e objetiva rediscutir o juízo de valor já realizado quanto à tutela de urgência, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de modificar conclusão adotada quanto aos requisitos da tutela de urgência, sob alegação de omissão inexistente, caracteriza mero inconformismo, insuscetível de acolhimento na via integrativa.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Google Brasil Internet Ltda., em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1038804-66.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, afastando a ordem liminar que impunha à Google a abstenção de aplicar sanções futuras ao recorrido, mantendo, contudo, a determinação de restabelecimento do canal.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por entender que houve sim notificações recentes ao recorrido. Alega que a TV Cidade Verde encaminhou 145 notificações de infrações por violação de direitos autorais em junho de 2025, e que a desativação do canal ocorreu apenas nove dias após o recebimento dessas denúncias, circunstância que, segundo a recorrente, descaracterizaria a alegada ausência de contraditório. As notificações de 2022 mencionadas no acórdão, segundo a embargante, referem-se a outras violações, sem relação com a exclusão do canal.

Requer, assim, que seja reconhecida a omissão apontada e, com efeitos infringentes, provido integralmente o Agravo de Instrumento, afastando-se a ordem de restabelecimento do canal do recorrido.

Contrarrazões pele desprovimento do recurso (id. 344144883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado delimitou expressamente a questão controvertida ao exame dos requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência e, ao enfrentar o mérito, assentou a probabilidade do direito. O voto condutor registrou, em sede de cognição sumária, que os conteúdos veiculados reproduziam material jornalístico originalmente transmitido em canal aberto, e que eventual discussão autoral demandaria instrução, razão pela qual não seria possível análise exaustiva da legitimidade das denúncias na fase de tutela provisória, reafirmando o contexto de preservação do contraditório para o mérito.

O julgado também analisou o perigo de dano, enfatizando a relevância econômica do canal (quase 700 mil inscritos, com monetização como principal fonte de renda) e a reversibilidade da medida, ressalvando-se a possibilidade de aplicação de futuras sanções, desde que precedidas de notificação e contraditório.

Em relação à contemporaneidade das notificações por violação a direitos autorais, por certo que existem registros datados do ano de 2025, contudo, conforme documento de id. 326434880, acostado quando da interposição do presente agravo, o agravado foi cientificado via e-mail acerca das remoções apenas das denúncias referentes ao ano de 2022. O que se extrai do documento de id. 326434878 é que foram feitas denúncias (por preposto da Cidade Verde) no ano de 2025 e não que o agravado foi cientificado delas para apresentar defesa, conforme ocorreu com àquelas demonstradas no id. 326434880.

Diante desse quadro, a pretensão recursal de “reconhecimento de omissão” para, a partir daí, obter efeitos infringentes e afastar a ordem de restabelecimento do canal revela, na realidade, tentativa de substituir o juízo de valor já realizado quanto aos requisitos do art. 300 do CPC por outro mais favorável a embargante. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a conclusão colegiada, providência incompatível com a via dos embargos de declaração, que não se presta a novo julgamento da causa nem à reapreciação do acerto do
decisum
.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026